Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. DESPEJO C/C COBRANÇA. DANOS EMERGENTES. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. RECONHECIMENTO DE PARTE MÍNIMA. LUCROS CESSANTES. PERDA OU DEPRECIAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. A utilização dos embargos de declaração para modificação do julgado é medida de exceção, sendo inviável a repetição dos argumentos alinhavados no apelo.
3. Uma vez tratados todos os temas elencados na apelação, a tentativa de reapreciação das matérias sob a roupagem de omissão ou contradição recomenda a rejeição do recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.